Tribunal: TJPA
Processo: 0807855-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807855-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: OBERDAN DE JESUS DOS SANTOS BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO FLAGRANCIAL, ERRO MATERIAL NA PROEMIAL ACUSATÓRIA OFERTADA PELO
PARQUET
, PACIENTE USUÁRIO DE DROGAS E NULIDADE NO TERMO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO. PLEITOS NÃO CONHECIDOS. VIA ELEITA INADEQUADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CAUTELARES. INCABIMENTO. MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. EXCESSO DE PRAZO PARA O

ENCERRAMENTO DO PRAZO CONTIDO NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 316 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
LAUDO PROVISÓRIO DE CONSTATAÇÃO QUE NÃO ENCONTRA CORRESPONDÊNCIA COM O ART. 159, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes;

2. Incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública;

3. Outrossim, quanto a alegação de excesso de prazo, vemos que o
encerramento do prazo contido no parágrafo único, do art. 316 do CPP
, por si só, não gera direito ao custodiado de ser posto imediatamente em liberdade, mas direito ao reexame dos pressupostos autorizadores da constrição cautelar, que deve ser sempre examinada à luz do princípio da razoabilidade. Ademais, conforme consulta ao Sistema Libra, o paciente já teve o pedido de revogação de preventiva analisado pelo Magistrado
a quo
, na data de 08.10.2020, que indeferiu o pleito, restando superada tal alegação;

4. O laudo de constatação provisório, se presta apenas para, naquele momento inicial,

indicar se o material apreendido, efetivamente, é uma droga incluída em lista da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde), apontando, ainda, sua quantidade. Trata-se, portanto, de um
exame provisório, apto, ainda que sem maior aprofundamento, a comprovar a materialidade do delito
e, como tal, autorizar a prisão do agente ou a instauração do respectivo inquérito policial, caso não verificado o estado de flagrância. É firmado por um perito oficial ou, em sua falta, por pessoa idônea.
É cediço que na ausência de perito oficial,

a autoridade policial poderá indicar,
ad-hoc
, pessoa idônea para assinatura do laudo toxicológico provisório, para fins de comprovação da materialidade delitiva necessária à lavratura do auto de prisão em flagrante e decretação da prisão cautelar;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual, das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 09 de novembro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
Oberdan de Jesus dos Santos Barbosa
, em face de ato, tipo como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA, no que tange à Ação Penal originária de n.º 0000801-21.2020.8.14.0010.

Consta da impetração que o paciente fora preso em flagrante delito em 02 de fevereiro de 2020, acusado da suposta prática do tipo penal descrito no
art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
, em face de ter sido surpreendido portando, em via pública, 122 (cento e vinte e duas) porções da substância conhecida popularmente como
“pedra de oxi”
.

Alega a defesa
nulidade do Auto Flagrancial
, quebra da cadeia de custódia, inserida pelo art. 157-A e seguintes do CPPB, na medida em que atribui ao acusado a posse de quantidade de droga, no caso, 80 (oitenta) porções, encontrada com terceiro indivíduo.

Afirma, inclusive, a que a
proemial acusatória ofertada pelo
Parquet
, apresenta erro material
, posto que, embora alie-se ao Laudo de Constatação, diverge da narrativa exposta na peça inquisitiva, a qual, em realidade, aponta para o paciente como
mero usuário de drogas
.

Aduz que o paciente sofrera
agressões por parte de agentes policiais, sendo alvo de FRAUDE PROCESSUAL
, na medida em que restou comprovado o procedimento de subversão da prova, em face do acréscimo de porções, apreendidas na posse de terceira pessoa.

Assim, enfatiza que
o auto de apresentação e apreensão, assim como o Termo de Constatação Provisório, devem ser declarados nulos
e, por força de sua ilicitude, desentranhados dos autos, na exata dicção do art. 157 do CPPB, assim como eventual laudo pericial posteriormente apresentado, ilícito por derivação.

Sustenta, outrossim,
ilegalidade da segregação imposta ao acusado
, posto que não reexaminada no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecido pelo parágrafo único, do art. 316 da Lei Adjetiva Penal.

Clama pela concessão liminar da ordem,
“a fim de RELAXAR A PRISÃO DO PACIENTE, em virtude do descumprimento do prazo atribuído pela norma à revisão do ato (316, parágrafo único do CPP) (...). No mérito, pugna pela confirmação da ordem liminarmente concedida, bem como, que este Tribunal venha a DECLARAR A ILICITUDE DA PROVA, face ao rompimento da cadeia de custódia, isto face à demonstrada ilegalidade patente (...) , o que se configura constrangimento ilegal manifesto, determinando-se o desentranhamento do AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO, assim como, do TERMO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO e demais provas deles decorrentes, nestes autos.”.
Por fim, manifesta-se pela
necessária intimação da Defensoria Pública do Estado
, na forma da lei, com a observância das garantias e prerrogativas institucionais,
e inclusive para fins de sustentação oral junto à respectiva sessão de julgamento
.

Em 04.08.2020 (ID 3433821), indeferi a medida liminar, momento em que solicitei informações a autoridade apontada como coatora, a qual esclareceu:

“(...) Trata-se de ação penal que tramita perante este Juízo, onde o Ministério Público imputa ao paciente o tipo penal previsto art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Narra a denúncia que de acordo com o auto de prisão em flagrante, no dia 02/02/2020, uma guarnição da polícia militar, em ronda, avistou o réu em atitude suspeita e ao realizar a abordagem a busca pessoal foi encontrado consigo 122 (cento e vinte duas) porções de substância entorpecente provisoriamente identificada como pedra de óxi.

À autoridade policial o acusado afirmou que a droga apreendida seria para seu próprio consumo.

Em decisão prolatada no dia 04/02/2020 o auto de prisão em flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, com fundamento na garantia de ordem pública e por estarem presentes os requisitos autorizadores do decreto preventivo.

A audiência de custódia foi realizada e na ocasião o flagranteado afirmou ao juízo que “não foi agredido, nem torturado pelos policiais que prenderam”, conforme consta no termo cujo teor a impetrante, convenientemente, deixou de salientar a inicial do HC, optando em ignorar a verdade fática e afirmar em um parágrafo destacado que ‘estamos diante de um indivíduo que evidentemente sofreu agressões sendo vítima de agressão policial (...)’, no intuito de induzir a erro o eminente desembargador relator.

Denúncia oferecida em 20/02/2020.

Em despacho proferido no dia 02/03/2020 foi determinada a notificação do acusado, a qual ocorreu no dia 25/03/2020, conforme certidão devolutória de cumprimento.

O paciente, assistido pela Defensoria Pública, apresentou defesa prévia no dia 04/08/2020 e suscitou, em sede de preliminares, as mesmas alegações constantes no presente HC que impetrado em data pretérita (03/08/2020) ao oferecimento da defesa preliminar, o que sequer este juízo tinha apreciado, o que configura supressão de instância.

Denúncia recebida em 10/08/2020.

No ato de recebimento da denúncia o juízo, em atenção às preliminares arguidas pela defesa, salientou que o inquérito policial é peça processual meramente informativa e não probatória, motivo pelo qual eventual irregularidade ocorrida na fase inquisitorial não contamina a ação penal subsequente, que se processa regular e independentemente, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do TJPA.

Em relação à alegação de constrangimento pelo excesso de prazo sem que a prisão preventiva tenha sido reanalisada, o juízo destacou que há de se considerar a suspensão de prazos processuais e do trabalho forense presencial, resultante da pandemia da COVID-19, bem como o reconhecimento

de que os prazos previstos na legislação processual penal são de natureza imprópria, os quais devem ser utilizados como parâmetro auxiliador ao devido andamento do feito, motivo pelo qual o excesso de prazo não resta configurado.

Audiência de instrução para o dia 31/08/2020.

Desta feita, conforme depreende-se da narrativa fática e processual ora apresentada, a ação penal está seguindo seu trâmite regular, aguardando-se tão somente a realização da audiência de instrução designada para data próxima, inexistindo qualquer ato ilegal ou omisso praticado por este juízo (...)”. (ID nº 3463163 - fls. 77/78).”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, opina pelo conhecimento e
denegação
da ordem.

Na data de 07.09.2020, a defesa impetrou
contraminuta
ao parecer do Ministério Público, alegando que a ação mandamental pretende o desentranhamento de prova ilícita dos autos, respaldada no rompimento da cadeia de custódia da prova.

Arguiu também, que o
laudo provisório de constatação não encontra correspondência com o art. 159, do CPP, no que cerce a descrição do material apreendido, bem como o dos peritos
ad hoc
que assinaram o referido laudo.

Afirma, que a alteração das fontes contamina o meio e que sua não preservação afeta a credibilidade delas.

Por fim, assevera que inexiste óbice a discussão quanto a ilicitude da prova, oriunda da quebra de cadeia de custódia, pela via estreita do Habeas Corpus, matéria já enfrentada pelo STJ.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do
writ
.

Cinge-se o presente
remédio heroico
ao argumento relativo de que há
nulidade do Auto Flagrancial,
bem como que
a proemial acusatória ofertada pelo
Parquet
, apresenta erro material.
E ainda que,
o paciente sofrera agressões por parte de agentes policiais, sendo alvo de fraude processual,
e portanto, que
o auto de apresentação e apreensão, assim como o Termo de Constatação Provisório, devem ser declarados nulos,
e ainda que,

há
excesso de prazo para o

encerramento do prazo contido no parágrafo único, do art. 316 do CPP.

Por fim,

argumenta que
latente a ilegalidade da segregação imposta ao acusado,
e que o
laudo provisório de constatação não encontra correspondência com o art. 159, do CPP, no que cerce a descrição do material apreendido, bem como o dos peritos
ad hoc
que assinaram o referido laudo.

Urge mencionar,
a priori,
que as possíveis
nulidades decorrentes do Auto de Prisão em Flagrante
requerem revolvimento de provas, incabível na via estreita do
writ
. Por outro lado, é sabido que as nulidades do flagrante não contaminam a Ação Penal, na qual, inclusive, o paciente encontra-se segregado por força de novo título judicial, qual seja, o decreto de prisão preventiva.

O exame da
tese de negativa de autoria e as agressões supostamente sofridas
, da mesma forma, restam absolutamente inviáveis na via eleita, de cognição e de instrução sumária, uma vez que demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, sendo, portanto, matéria afeta ao mérito da própria ação penal.

No concerne a tese de negativa de autoria, no caso, de que o paciente é apenas usuário, cabendo até a desclassificação para consumo, é sabido que, em sede de habeas corpus, descabe a análise de situação meritória, eis que própria da instrução criminal, daí que não se conhece de tal tese.

Da mesma forma quanto a
validade do flagrante
, ante a atribuição ao acusado de quantidade de drogas que não tinha, pois, com a conversão da peça flagrancial, em preventiva, resta superada tal arguição (Precedentes), além do que, o tráfico de drogas é crime permanente, cujo estado de flagrância foi constatado durante ronda policial, onde os agentes de segurança avistaram o paciente em atitude suspeita e ao realizar abordagem e busca pessoal foi encontrado consigo 122 (cento e vinte e duas) porções de substância entorpecente.

Outrossim, quanto a alegação de excesso de prazo, vemos que o
encerramento do prazo contido no parágrafo único, do art. 316 do CPP
, por si só, não gera direito ao custodiado de ser posto imediatamente em liberdade, mas direito ao reexame dos pressupostos autorizadores da constrição cautelar, que deve ser sempre examinada à luz do princípio da razoabilidade.

Desse modo, a determinação legal inserta no supracitado dispositivo não pode ser interpretada de maneira irrestrita, sem prévia observância às particularidades de cada caso concreto, sendo perfeitamente aceitável que haja uma dilação do prazo, ainda que não provocada pela defesa.

Colaciono entendimento do STJ recentemente já decidiu que o prazo de 90 (noventa) dias, insculpido no parágrafo único do art. 316 do CPP, não é peremptório, para que implique em automático relaxamento da prisão cautelar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, que só é ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador.
2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias.
"Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020). 3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso
deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 4. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que o Juízo singular tem impulsionado o prosseguimento do feito, de maneira que a delonga não pode ser atribuída à autoridade judicial. 5. No caso, conforme dito pelo Desembargador relator do writ originário, não há comprovação de que o acusado integre grupo de risco, bem como não existe, até o momento, caso de contágio no interior do estabelecimento prisional em que o requerente está recolhido, tendo em vista as medidas adotadas de prevenção e controle da pandemia. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 588513 SP 2020/0139600-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020).

Ademais, conforme consulta ao Sistema Libra, o paciente já teve o pedido de revogação de preventiva analisado pelo Magistrado
a quo
, na data de 08.10.2020, que indeferiu o pleito, restando superada tal alegação.

De outra banda, não há que se falar em
ausência dos requisitos cautelares
, posto que, da análise da decisão constritora, acostada aos autos, conforme ID 3428088, verifica-se a necessidade de se garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta das supostas práticas delitivas perpetradas, vejamos:

“(...) Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão preventiva, concessão de liberdade ou

imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Entendo pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamento no artigo 312 e 313, I do CPP.

Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

Restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante, do laudo de constatação provisória de substância entorpecente e do depoimento do próprio flagranteado.

Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos do expediente de flagrante, o custodiado foi preso com um porção significativa de substância entorpecente (42 porções de pedra de oxi - f. 06 – laudo de constatação provisória), circunstância que afasta a indicação de consumo próprio, bem como denota a periculosidade do custodiado, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante na Comarca de Breves trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade.

Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por tráfico de droga, confirmando a assertiva acima.

Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de OBERDAN DE JESUS SANTOS BARBOSA, nos termos dos arts. 310, II e art. 312, todos do CPP.

À Secretaria, proceda-se o registro do mandado de prisão no Banco de Dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 289-A do CPP. (...)”.

Segundo consta das informações, o paciente foi preso em flagrante, juntamente com outro acusado, com porção significativa de substância entorpecente, qual seja, 122 (cento e vinte e duas) porções de pedra de OXI.

Assim, necessário assegurar a ordem pública, diante da gravidade das ações delitivas supostamente perpetradas, pois a
o contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

No caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, não sendo possível, portanto, conceder liberdade provisória ao paciente.

Assim, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do denunciado, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Alega, por fim, que o
laudo provisório de constatação não encontra correspondência com o art. 159, do CPP, no que cerce a descrição do material apreendido, bem como o dos peritos
ad hoc
que assinaram o referido laudo.

O laudo de constatação provisório, se presta apenas para, naquele momento inicial,

indicar se o material apreendido, efetivamente, é uma droga incluída em lista da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde), apontando, ainda, sua quantidade. Trata-se, portanto, de um
exame provisório, apto, ainda que sem maior aprofundamento, a comprovar a materialidade do delito
e, como tal, autorizar a prisão do agente ou a instauração do respectivo inquérito policial, caso não verificado o estado de flagrância. É firmado por um perito oficial ou, em sua falta, por pessoa idônea.

É cediço que na ausência de perito oficial,

a autoridade policial poderá indicar,
ad-hoc
, pessoa idônea para assinatura do laudo toxicológico provisório, para fins de comprovação da materialidade delitiva necessária à lavratura do auto de prisão em flagrante e decretação da prisão cautelar.

No que tange às dicção do artigo 159, §1º do CPP, que preceitua que, na ausência de perito oficial, o auto de constatação deve ser confeccionado por duas pessoas idôneas, que necessariamente devem possuir graduação de nível superior, não logrou a defesa fazer prova pré-constituída de suas alegações neste
writ
, no sentido de refutar a idoneidade dos agentes policiais ou mesmo o fato de não possuírem graduação em nível superior, o que impede o reconhecimento do vício aventado no inconformismo.

Cite-se, por outro lado, entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do afastamento da exigência de graduação em nível superior aos peritos nomeado
ad-hoc
pela Autoridade Policial, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 691/STF. MÉRITO JULGADO NA ORIGEM. ACÓRDÃO CARREADO AOS AUTOS. PRISÃO PREVENTIVA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO. ELABORAÇÃO POR PERITO. DISPENSABILIDADE.

(...) 3.
O laudo de constatação provisória não precisa ser elaborado por perito, podendo ser realizado por pessoa idônea, motivo pelo qual não se pode pretender que a pessoa responsável pelo exame preliminar seja portadora de qualificação técnica. Precedente.
(STJ, HC 463.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019) (grifei)

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/Pa, 09 de novembro de 2020.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatório

Belém, 10/11/2020